Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Direito Do Consumidor. Apelações. Plano de Saúde Coletivo. Rescisão Unilateral. Tratamento Médico Continuado. Ilegitimidade Passiva. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a administradora e a operadora de plano de saúde coletivo ao restabelecimento do plano de saúde ou a migração para outro equivalente, sem carência, sob pena de multa diária, em razão do tratamento médico continuado no qual o beneficiário está submetido.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva na demanda; (ii) se a rescisão unilateral do plano de saúde foi abusiva, considerando o tratamento médico continuado do beneficiário.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva das administradoras de benefícios decorre da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em demandas que buscam garantir a continuidade da prestação do serviço de assistência à saúde (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é abusiva quando realizada durante a internação do associado para garantir da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, conforme tese firmada no Tema 1.082/STJ.
5. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora decorre da integração dos serviços prestados no contrato, em que ambas devem garantir a continuidade da assistência à saúde ou a migração para plano equivalente, nos limites da legislação e do contrato firmado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo realizada durante o tratamento médico continuado é possível, salvo se o associado estiver internado, quando deverá ser assegurada a continuidade da prestação de serviços até a alta hospitalar".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34; Lei 9.656/98, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023; REsp n. 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020, DJe 12/11/2020.